Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-72.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000647-72.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES - CPF: 508.283.981-00 (IMPETRANTE), JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1000647-72.2025.8.11.9005.

Impetrante:

MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES.

Autoridade Coatora: Dra. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO, Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Litisconsorte: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE LITIGÂNCIA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida por juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta, que condicionou a análise de pedido liminar à comprovação de prévia reclamação administrativa e determinou a suspensão do processo no 1002598-32.2025.8.11.0007. A impetrante alega afronta ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora prestou informações; a litisconsorte não se manifestou; o Ministério Público declinou de sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência judicial de prévio esgotamento da via administrativa para análise de pedido liminar configura violação ao direito líquido e certo de acesso à justiça, na ausência de fundamentação específica sobre a ocorrência de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e art. 1o da Lei no 12.016/2009, desde que demonstrado o ato ilegal ou abusivo por autoridade pública.

O art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança autoriza a suspensão do ato impugnado sempre que houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

A Recomendação CNJ no 159/2024 prevê a possibilidade de notificação para demonstração de tentativa de solução administrativa em casos concretos de litigância abusiva, mas exige fundamentação específica, conforme art. 3o do normativo.

No caso, não foram apresentados indícios concretos de litigância abusiva, tampouco a decisão judicial impugnada fundamentou adequadamente essa hipótese, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para análise liminar é indevida, quando não respaldada por situação excepcional e devidamente justificada.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece que o interesse processual não exige o esgotamento da via administrativa, sob pena de afronta ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A exigência judicial de prévia reclamação administrativa para análise de liminar, sem fundamentação concreta sobre litigância abusiva, viola o direito líquido e certo de acesso à justiça.

O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, salvo expressa previsão legal ou comprovação de má-fé, devidamente justificada.

A inobservância do art. 3o da Recomendação CNJ no 159/2024, no que tange à necessidade de fundamentação para medidas cautelares voltadas ao controle da litigância abusiva, enseja nulidade do ato judicial que impede o regular prosseguimento da ação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; CPC, art. 80, II e III; Lei no 9.099/95, art. 46; Recomendação CNJ no 159/2024, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.02.2023, DJE 03.03.2023; TJMT, N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024, DJE 11.10.2024.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Alega a impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa, por fim suspendeu o processo no 1002598-32.2025.8.11.0007.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A litisconsorte passiva não manifestou.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Saliento que o Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação no 159 de 23/10/2024, “
lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva
”, no seu item 10,
“10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”

Ademais, no caso não há indícios concretos de litigância abusiva, pois em consulta publica ao PJE de 1 Grau, o impetrante possui apenas esse processo

e contra a empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ressalto que na decisão objeto do presente
writ
a Autoridade coatora não apontou de forma fundamentada quais seriam os indícios verificados para se caracterizar a litigância abusiva, nos termos do artigo 3o da recomendação supramencionada,
verbis:

“Art. 3o Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.”

Assim, entendo que no caso em apreço não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário esculpido pelo inciso XXXV do art. 5o, da Constituição Federal,
in verbis:
”a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.2. O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".3. Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.4. Segurança concedida. (N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar
o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025